Tribunal: TCU
Processo: 018.148/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10694/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em; a) considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Josue Portela Amancio; e b) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal de Nilson Thiago Barros Alves, Kennedy Paiva Moura, Lucas Farias de Moura, Aldeney Andrade de Araujo, Patricia Ferreira Cavalcante, Vitoria Ferreira Maraes, Adelly Santiago da Silva, Kaoma da Silva e Silva e Juzivan do Nascimento Lacerda, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.148/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelly Santiago da Silva (XXX.935.562-XX); Aldeney Andrade de Araujo (XXX.931.632-XX); Josue Portela Amancio (XXX.264.122-XX); Juzivan do Nascimento Lacerda (XXX.215.162-XX); Kaoma da Silva e Silva (XXX.878.432-XX); Kennedy Paiva Moura (XXX.764.482-XX); Lucas Farias de Moura (XXX.037.771-XX); Nilson Thiago Barros Alves (XXX.949.242-XX); Patricia Ferreira Cavalcante (XXX.261.572-XX); Vitoria Ferreira Maraes (XXX.896.112-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.